Tribunal: STF
Processo: HC 234896
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERBETE Nº 59 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator do Habeas Corpus nº 802.081/SP, concedeu a ordem de ofício a fim de fixar o regime inicial de cumprimento semiaberto.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput c/c o § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério para afastar a minorante prevista no § 4º do citado art. 33. Redimensionou a sanção em 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 500 dias-multa.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ, tendo o Relator concedido a ordem, de ofício, apenas para estabelecer o regime inicial semiaberto.  



    5. Neste habeas corpus, a impetrante aponta o desrespeito ao Verbete Vinculante nº 59, segundo o qual “[é] impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c e do art. 44, ambos do Código Penal.”.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. A toda evidência, nota-se um descompasso entre as alegações veiculadas na inicial do presente habeas corpus e a conclusão esposada no ato apontado como coator. A impetrante busca aplicação do Verbete nº 59 da Súmula Vinculante — que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação do regime aberto e substituição pena restritiva de direitos nos casos de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343, de 2006 —, porém, no ato apontado como coator, foi assentado o não cabimento da minorante. Confira-se:



    “No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente a atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, destacou-se apreensão de balança de precisão, material para embalagem da droga após o fracionamento e dinheiro oriundo da venda dos entorpecentes.” (e-doc. 1, p. 31).



    10. Sendo assim, mostra-se impróprio aventar o desrespeito ao citado enunciado vinculante, pois a sua observância pressupõe o reconhecimento do direito à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator